Tribunal: TJSP
Processo: 2087035-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA Impetração objetivando suspender temporariamente as obrigações tributárias apontadas na petição inicial, em razão de critérios de urgência e relevância decorrentes da força maior decorrente da pandemia do COVID19. Prolatada a r. sentença nos autos principais, é de rigor reconhecer que se tornou prejudicada a apreciação do presente agravo, não havendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA Impetração objetivando suspender temporariamente as obrigações tributárias apontadas na petição inicial, em razão de critérios de urgência e relevância decorrentes da força maior decorrente da pandemia do COVID19. Prolatada a r. sentença nos autos principais, é de rigor reconhecer que se tornou prejudicada a apreciação do presente agravo, não havendo mais o que se discutir sobre a reforma ou não da decisão interlocutória, razão pela qual resta patente a perda do objeto deste recurso. Liminar revogada. RECURSO NÃO CONHECIDO.